Tribunal: STF
Processo: Rcl 56474
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tales Daniel Gonçalves contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa, sob alegado desrespeito ao decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54.



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo o Juízo sentenciante negado o direito de recorrer em liberdade.



    Nesse contexto, entende ter havido indevida execução provisória da pena, aludindo à pendência de julgamento do recurso de apelação.



    Requereu, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu o Reclamante recorrer em liberdade, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”.



    Em 7 de novembro de 2022, indeferi o pedido de liminar e determinei a emenda à petição inicial, a qual não continha o valor da causa, no prazo de 15 dias.



    Findo o prazo, não houve qualquer manifestação da parte requerente cumprindo a exigência legal, motivo pelo qual deve ser extinto o processo.



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC e art. 21, parágrafo único do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente